Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONFISSÃO INFORMAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade. O embargante alega omissão no julgado quanto à falta de análise da confissão informal, relativamente ao crime de receptação, para fins de aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não valorar a confissão informal do réu, que admitiu a prática do crime de roubo (desclassificado para receptação) e indicou o local do veículo subtraído, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, podendo, excepcionalmente, gerar efeitos infringentes para aprimorar a prestação jurisdicional.
4. Não reconhecida a confissão espontânea, mas verificado no caso concreto que o réu confessou informalmente a participação no delito de roubo e indicou o paradeiro do bem, o que, diante da desclassificação do crime para receptação na sentença, equivale a admitir a ocultação do produto do crime, impõe-se o reconhecimento da atenuante.
5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e presente a agravante da multireincidência, é cabível a compensação parcial entre ambas, com preponderância da última, readequando-se a pena intermediária do crime de receptação e, consequentemente, a pena total unificada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e readequar a pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 65, III, "d", e 77; Código de Processo Penal, arts. 385 e 619.